Tribunal: TJSP
Processo: 1001354-35.2017.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Contratação de técnica de enfermagem para prestar serviço na Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião da Gama, sem previa realização de concurso público – Violação ao artigo 37, inciso II, da CF – Custeio das despesas da Santa Casa que é feito com verba da União Federal, mediante convênio – Competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Contratação de técnica de enfermagem para prestar serviço na Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião da Gama, sem previa realização de concurso público – Violação ao artigo 37, inciso II, da CF – Custeio das despesas da Santa Casa que é feito com verba da União Federal, mediante convênio – Competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da CF – Precedentes –
Remessa dos autos à Justiça Federal – Recurso do correu provido em parte, prejudicados os demais apelos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001354-35.2017.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados/apelantes LUIS ANTONIO MARIN DE PIETRO e EMILIO BIZON NETO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Remeteram à Justiça Federal, sem conhecerem,
provido em parte o recurso do corréu, prjudicados os demais. V. U. Sustentou oralmente
o Dr. Hugo Andrade Cossi", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001354-35.2017.8.26.0588 SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
APELAÇÃO CIVEL No 1001354-35.2017.8.26.0588 – SÃO SEBASTIÃO
DA GAMA
APTE/APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO/APTE.: EMILIO BIZON NETO E LUIS ANTONIO MARIN DE
PIETRO.
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
DA GAMA
JUÍZA PROLATORA: Valéria Carvalho dos Santos.
VOTO No 35.251
COMPETÊNCIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Contratação de
técnica de enfermagem para prestar serviço na Santa Casa de
Misericórdia de São Sebastião da Gama, sem previa realização
de concurso público Violação ao artigo 37, inciso II, da CF
Custeio das despesas da Santa Casa que é feito com verba da
União Federal, mediante convênio Competência da Justiça
Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da CF Precedentes
Remessa dos autos à Justiça Federal Recurso do correu
provido em parte, prejudicados os demais apelos.
Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de
EMILIO BIZON NETO e LUIS ANTONIO MARIN DE PIETRO,
objetivando a condenação dos réus às penas previstas no art. 12, inciso III,
da Lei no 8.429/92, pela prática de ato de improbidade administrativa
consubstanciado na contratação de Daniela Medeiros Biaco para o cargo de
técnica de enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião da
Gama, sem a prévia realização de concurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001354-35.2017.8.26.0588 SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
A r. sentença de fls. 1001/1008, cujo relatório
adoto, foi proferida nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido para condenar os requeridos pela prática de ato de improbidade
administrativa, por afronta aos princípios da Administração Pública: a) à
obrigação solidária de reparar o dano causado ao Município, se houver, o
que deverá ser comprovado e apurado em liquidação de sentença, com
correção monetária, a partir do dano, e juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação; b) à suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 03
(três) anos; c) ao pagamento multa civil correspondente a 20 (vinte) vezes
o valor do subsídio / remuneração, à época dos fatos, para cada réu, cujo
valor será atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, desde
a propositura da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação, importância que deverá ser recolhida aos cofres do
Município de São Sebastião da Grama. (...)
Condeno os requeridos, solidariamente, ao
pagamento das custas e despesas processuais. Diante da participação do
Município no polo ativo, condeno os requeridos, solidariamente, ao
pagamento de verbas honorárias que fixo em R$3.000,00, nos termos do
art. 85, §2o, do CPC.”.
Apela o Ministério Público (fls. 1018/1026),
alegando que, em vista da gravidade das condutas, devem ser aplicadas
todas as sanções previstas no art. 12, da Lei no 8.429/92, incluindo a perda
de eventual função pública e a proibição de contratar com o Poder Público.
Recorre o réu Luiz Antonio Marin de Pietro às
fls. 1029/1040, suscitando preliminar de ocorrência da prescrição. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001354-35.2017.8.26.0588 SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
mérito, alega não ter qualquer responsabilidade na contratação em
comento, além da ausência de dolo e má fé nas condutas apontadas como
ímprobas.
Apela também o correu Emilio Bizon Neto (fls.
1043/1125), apontando preliminares de: prescrição, inépcia da inicial e
nulidade absoluta pela incompetência do juízo, uma vez que a verba usada
para pagamento das despesas da Santa Casa, notadamente, as da folha de
pagamento, é de origem exclusiva da União Federal. No mérito, pede a
improcedência da ação.
É o relatório.
Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de
EMILIO BIZON NETO e LUIS ANTONIO MARIN DE PIETRO,
objetivando a condenação dos réus às penas previstas no art. 12, inciso III,
da Lei no 8.429/92, pela prática de ato de improbidade administrativa
consubstanciado na contratação de Daniela Medeiros Biaco para o cargo de
técnica de enfermagem na Santa Casa de Misericórdia, sem a prévia
realização de concurso.
A preliminar de incompetência do juízo comporta
acolhida.
Com efeito, conforme constou na certidão da
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Gama encartada às fls. 686, os
recursos utilizados para custeio da folha de pagamento e manutenção do
Posto de Saúde Central e do Posto de Saúde do Bairro de Santa Mônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001354-35.2017.8.26.0588 SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
(onde a contratada prestou seus serviços), são oriundos de Convênios
Federais.
E tratando-se de contratação irregular custeada
com verbas originárias de convênios com o Governo Federal, a
competência recursal é do E. Tribunal Regional Federal, a teor do disposto
no inciso I, do art. 109, da Constituição Federal:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar
e julgar:
I - as causas em que a União, entidade
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de
acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho;”
Em caso análogo, no mesmo sentido já se
posicionou este Eg. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. Indisponibilidade de bens. Fatos ocorridos junto à Santa Casa
de Misericórdia de Osvaldo Cruz, entidade privada. Valores que teriam
sido objeto das irregularidades originários do erário público,
especificamente do Governo Federal. Ação de improbidade sujeita a
regramento típico na espécie. Sanção patrimonial limitada à repercussão
do ilícito envolvendo os recursos públicos. Tratando-se de valores
originários de convênio com o Governo Federal, tanto a atribuição é do
MPF, como a competência para o julgamento da demanda é da Justiça
Federal. Precedente. Determinação de indisponibilidade que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001354-35.2017.8.26.0588 SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
suspensa, com determinação de remessa à Justiça Federal. Recurso
parcialmente provido.” (AI no 2084179-66.2019.8.26.0000, 2a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi j. de 12.06.2019)
E no Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. O
AJUIZAMENTO DE AÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ATRAI A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE
ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. USO IRREGULAR DE
VERBA FEDERAL ORIUNDA DE CONVÊNIO FIRMADO COM O
MINISTÉRIO DO TURISMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I
- O art. 109, I, da Constituição Federal, elenca, em rol taxativo, a
competência da Justiça Federal, mencionando as causas a serem julgadas
pelo juízo federal em razão da pessoa (ratione personae). II - O enunciado
n. 208 da Súmula do STJ diz respeito à seara criminal. Por consequência,
no âmbito civil, deve-se observar uma distinção (distinguishing). Significa
dizer que somente será possível se firmar uma conclusão pela competência
da Justiça Federal na hipótese em que haja, efetivamente, a participação
da União, de autarquia, de empresa pública e sociedade de economia
mista federais, na condição de autores, rés, assistentes ou opoentes. III -
No caso dos autos, nenhuma das entidades acima referidas integram o
presente processo, bem como a União manifestou expressamente intenção
de não intervir no feito. Porém, a presença do Ministério Público Federal
no polo ativo da ação civil pública implica, por si só, a competência da
Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, supramencionado, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001354-35.2017.8.26.0588 SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
vista que se trata de instituição federal. Precedente: REsp n.
1.513.925/BA, Recurso Especial 2014/0213491-1, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 5/9/2017, Dje: 13/9/2017. IV - No
caso dos autos, o conflito de competência negativo foi suscitado nos autos
da ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo
Ministério Público Federal, que objetiva a responsabilização das partes
requeridas pela prática de irregularidades na contratação realizada
mediante inexigibilidade de licitação com recursos federais provenientes
de convênios celebrados com o Ministério do Turismo. V - Assim,
considerando que se trata de ação civil pública na qual é a alegada
malversação de recursos públicos transferidos por ente federal, no caso o
Ministério do Turismo, justifica-se plenamente a atribuição do Ministério
Público Federal, conforme prevê o art. 6o, VII, b, da Lei Complementar n.
75/93 c/c o art. 17 da Lei n. 8.429/92. Sendo assim, está correta a decisão
agravada ao declarar a competência da 1a Vara Federal Mista de Jales
para processar o feito. VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no CC
157.073/SP, rel. Ministro Francisco Falcão, PRIMEIRA SEÇÃO, j. de
13.03.2019)
Isto posto, acolhe-se a preliminar suscitada pelo
correu Emilio Bizon Neto para para reconhecer a incompetência da Justiça
Estadual para apreciar o mérito do presente feito, sendo, de rigor, a
remessa dos autos ao Tribunal Federal da 3a Região.
LEME DE CAMPOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001354-35.2017.8.26.0588 SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
RELATOR